Tribunal: TRF3
Processo: 5029591-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 3a Seção,
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
466/689)

5029591-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029591-23.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA ALBANEZ

CURADOR: ELISABETH MARIA FERREIRA GARCIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IVANI SOBRAL MIRANDA - SP128151-N

CURADOR do(a) AGRAVANTE: ELISABETH MARIA FERREIRA GARCIA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). LEVANTAMENTO DE VALORES ATRASADOS. MAIOR INCAPAZ REPRESENTADO POR CURADORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença em ação previdenciária destinada ao restabelecimento de benefício assistencial (LOAS), indeferiu o levantamento dos valores depositados em favor de beneficiário maior incapaz, representado por sua curadora (avó). A decisão de origem autorizou apenas o levantamento de honorários advocatícios, mantendo em depósito a quantia destinada ao beneficiário.

A parte agravante sustentou o caráter alimentar da verba e requer autorização para levantamento pela curadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a curadora de beneficiário civilmente incapaz pode realizar o levantamento dos valores atrasados de benefício assistencial depositados em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 110 da Lei no 8.213/1991 estabelece que o benefício devido a segurado ou dependente civilmente incapaz deve ser pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador.

Os valores decorrentes de benefício assistencial possuem natureza alimentar e destinam-se à manutenção e subsistência do beneficiário.

Inexistindo nos autos indícios de conflito de interesses entre o beneficiário incapaz e sua curadora, presume-se que os valores serão utilizados em seu proveito.

A manutenção do montante em depósito judicial compromete a finalidade da prestação previdenciária, razão pela qual se admite o levantamento das parcelas atrasadas pela representante legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O artigo 110 da Lei no 8.213/1991 autoriza o pagamento de benefício previdenciário devido a incapaz diretamente ao seu curador ou representante legal.

Os valores atrasados de benefício assistencial possuem natureza alimentar e podem ser levantados pelo representante legal do beneficiário incapaz.

Inexistindo conflito de interesses entre o incapaz e seu curador, admite-se o levantamento dos valores depositados em juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 110; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.019, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5011711-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 10.09.2024; TRF3, AI 5011548-77.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14.09.2021; TRF3, AI 5030848-59.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, j. 07.04.2021; TRF3, AI 5022330-51.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Conv. Marisa Ferreira dos Santos, j. 31.08.2021; TRF3, AI 5007339-70.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 13.09.2018; TRF3, AI 5005213-03.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 31.07.2025; TRF3, AI 5020911-20.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 11.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029591-23.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA ALBANEZ

CURADOR: ELISABETH MARIA FERREIRA GARCIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IVANI SOBRAL MIRANDA - SP128151-N

CURADOR do(a) AGRAVANTE: ELISABETH MARIA FERREIRA GARCIA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (ID 342033384), interposto em face de decisão (ID 3422036605) que, no processo de origem, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em favor do maior incapaz (parte autora).

Sustenta a parte agravante, em síntese, o caráter alimentar do benefício assistencial – LOAS, sendo devido o levantamento do valor depositado em seu favor, por sua curadora (avó idosa).

Requer a concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Intimado, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil, o Ministério Público Federal pugnou pelo provimento do recurso (ID 346052908).

Tutela antecipada recursal deferida (ID 346443852).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

Ciência do MPF (ID 346963023).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.

A análise dos autos revela que a ação principal, em fase de cumprimento de sentença, tem por objeto o restabelecimento do benefício assistencial – LOAS, pela parte agravante, maior incapaz, representado por sua curadora (avó idosa) e, após a expedição e pagamento do ofício requisitório (ID 342036597), o r. Juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em favor do maior incapaz, nos seguintes termos:

“Vistos.

Acolho a manifestação ministerial e, por conseguinte, indefiro o pedido de levantamento dos valores depositados em favor do menor, diante da ausência de comprovação de necessidades extraordinárias, não sendo suficiente a alegação genérica de dificuldades financeiras.

Ademais, conforme bem apontado pelo d. representante do Ministério Público, embora a origem dos valores seja de benefício com natureza alimentar, estes se referem a parcelas vencidas entre os anos de 2017 e 2018, circunstância que lhes retira tal caráter.

No mais, o processo aguarda o levantamento do(s) numerário(s) requisitado(s) em favor da advogada (pág. 86 Ofício Requisitório no 20250181815).

Nos termos do Comunicado CG no 744/2023, antes do efetivo levantamento, caberá ao advogado da parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se a(s) parte(s) beneficiária(s) é/são isenta(s) de Imposto de Renda.

Não obstante, caso já conste nos autos tal informação, fica desde já deferido o levantamento do depósito em favor da advogada, expedindo-se o competente Alvará de Levantamento, referente ao comprovante de pagamento da página 89, CONDICIONADO ao trânsito em julgado da presente decisão.

Da mesma forma, defiro o pedido de alvará referente aos honorários contratuais, conforme parecer favorável do d. representante do Ministério Público (pág. 101), determinando a expedição do competente Alvará de Levantamento correspondente a 30% do valor depositado, conforme comprovante de pagamento constante na página 88, igualmente CONDICIONADO ao trânsito em julgado da presente decisão, devendo permanecer em conta os 70% restantes, para levantamento oportuno pelo menor, mediante autorização judicial expressa.

Intime(m)-se para que comprove(m) o cumprimento do(s) alvará(s), bem como para que se manifeste(m) acerca da satisfação da execução, ficando desde já ciente(s) de que o silêncio implicará presunção de quitação.

Caso contrário, apresente(m) cálculo atualizado e discriminado do débito remanescente.

Dê-se ciência ao Ministério Público.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

Razão lhe assiste.

O artigo 110 da Lei no 8.213/91 atribui a responsabilidade pela percepção dos valores decorrentes de benefício concedido a dependente civilmente incapaz, nos seguintes termos:

"Art. 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 (seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento.”.

Neste passo, considerando que os valores depositados em Juízo se prestam à subsistência da parte autora - maior incapaz, deve ser deferido o pedido de levantamento por sua curadora.

Outrossim, não constam nos autos indícios de conflito de interesses entre a parte beneficiária e sua curadora, bem como considerando o caráter alimentar da verba em discussão, de rigor a reforma da decisão agravada, permitindo-se o levantamento da quantia depositada.

Neste sentido, os julgados desta E. Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES ATRASADOS PELA GENITORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o representante legal do incapaz realizar o levantamento dos valores depositados.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do que preceitua o artigo 110 da Lei n.o 8.213/91, o benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador.

4. Tratando-se de verba de caráter alimentar, a qual visa a suprir as necessidades vitais do requerente absolutamente incapaz, cabível o levantamento das parcelas atrasadas e das prestações pela representante legal.

5. Não havendo indícios de qualquer conflito de interesses entre a parte segurada incapaz e sua curadora, é de presumir que o montante reverterá em prol da parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido."

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 110 da Lei n.o 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: AI 5011711-52.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 10/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024; AI 5011548-77.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 14/09/2021, Intimação via sistema DATA: 17/09/2021; AI 5030848-59.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 07/04/2021, Intimação via sistema DATA: 12/04/2021; AI 5022330-51.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Convocado MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 31/08/2021, DJEN DATA: 08/09/2021; AI 5007339-70.2018.4.03.0000, Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Órgão Julgador 3a Seção, Data do Julgamento 13/09/2018, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/09/2018.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005213-03.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 31/07/2025, Intimação via sistema DATA: 05/08/2025)

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO RECLUSÃO. PARCELAS ATRASADAS DO BENEFÍCIO. DEPENDENTE INCAPAZ. LEVANTAMENTO PELA GENITORA E REPRESENTANTE LEGAL. POSSIBILIDADE.

1. Os benefícios previdenciários têm natureza alimentar e destinam-se a prover a manutenção e subsistência dos segurados e de seus dependentes nas contingências legalmente definidas. Assim, a manutenção em depósito das parcelas do benefício deve ser excepcional, sob pena de se frustrar a finalidade da prestação previdenciária.

2. O levantamento dos valores atrasados do auxílio reclusão pela genitora, na titularidade do poder familiar, encontra amparo no disposto no Arts. 110, da Lei 8.123, e 1.689, inciso II, do Código Civil. Ademais, inexistem nos autos elementos indicativos de conflito de interesses entre os agravantes e sua genitora, pelo o que é de presumir que o montante reverterá em prol dos agravantes.

3. Agravo de instrumento provido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020911-20.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 11/06/2024, Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar o levantamento do valor depositado em favor da parte autora, por sua curadora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). LEVANTAMENTO DE VALORES ATRASADOS. MAIOR INCAPAZ REPRESENTADO POR CURADORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença em ação previdenciária destinada ao restabelecimento de benefício assistencial (LOAS), indeferiu o levantamento dos valores depositados em favor de beneficiário maior incapaz, representado por sua curadora (avó). A decisão de origem autorizou apenas o levantamento de honorários advocatícios, mantendo em depósito a quantia destinada ao beneficiário.

A parte agravante sustentou o caráter alimentar da verba e requer autorização para levantamento pela curadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a curadora de beneficiário civilmente incapaz pode realizar o levantamento dos valores atrasados de benefício assistencial depositados em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 110 da Lei no 8.213/1991 estabelece que o benefício devido a segurado ou dependente civilmente incapaz deve ser pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador.

Os valores decorrentes de benefício assistencial possuem natureza alimentar e destinam-se à manutenção e subsistência do beneficiário.

Inexistindo nos autos indícios de conflito de interesses entre o beneficiário incapaz e sua curadora, presume-se que os valores serão utilizados em seu proveito.

A manutenção do montante em depósito judicial compromete a finalidade da prestação previdenciária, razão pela qual se admite o levantamento das parcelas atrasadas pela representante legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O artigo 110 da Lei no 8.213/1991 autoriza o pagamento de benefício previdenciário devido a incapaz diretamente ao seu curador ou representante legal.

Os valores atrasados de benefício assistencial possuem natureza alimentar e podem ser levantados pelo representante legal do beneficiário incapaz.

Inexistindo conflito de interesses entre o incapaz e seu curador, admite-se o levantamento dos valores depositados em juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 110; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.019, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5011711-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 10.09.2024; TRF3, AI 5011548-77.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14.09.2021; TRF3, AI 5030848-59.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, j. 07.04.2021; TRF3, AI 5022330-51.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Conv. Marisa Ferreira dos Santos, j. 31.08.2021; TRF3, AI 5007339-70.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 13.09.2018; TRF3, AI 5005213-03.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 31.07.2025; TRF3, AI 5020911-20.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão